Tribunal: TJBA
Processo: 8138697-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8138697-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MOISES ALMEIDA MATOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO À PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE QUE, AO INGRESSAR NA UNIDADE PRISIONAL, SE DECLAROU INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO. AÇÃO PENAL POSTERIOR, ACUSADO DO HOMICÍDIO DE ADOLESCENTE QUE APARECEU EM VÍDEO ONDE UMA PESSOA FAZIA SINAL ALUSIVO À FACÇÃO RIVAL. CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE AFASTAM O TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEMAIS, A BENESSE JÁ FOI CONFERIDA NA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESPROVIMENTO. A SÚMULA Nº 231 DO STJ MANTÉM-SE APLICÁVEL. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8138697-75.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante MOISÉS ALMEIDA MATOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15